Tribunal: TJBA
Processo: 0504935-07.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504935-07.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 1.002/STF. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que em sede de retratação fundada no art. 1.040, II do CPC, deu provimento a recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários em seu favor, adequando o provimento ao tema de repercussão geral nº 1.002 do STF.
1.2. O embargante alega omissão quanto à necessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário para afastamento de normas estaduais (art. 6º, I, e 265 da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e art. 3º, I, da Lei Estadual nº 11.045/2008) e distinção em relação ao tema de repercussão geral nº 1.002, sob o argumento de que as normas estaduais exonerariam o Estado do pagamento de honorários à Defensoria Pública; além da necessidade de prequestionamento à luz das súmulas 282 e 356 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação de omissão no acórdão quanto à aplicação da cláusula de reserva de plenário e quanto à existência de normas estaduais próprias que justificariam o afastamento do tema 1.002, bem como sobre a necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Não há omissão quanto à aplicação da cláusula de reserva de plenário, pois o acórdão embargado está em conformidade com a tese fixada pelo Plenário do STF, o que dispensa tal procedimento (art. 97 da CF e súmula vinculante nº 10 do STF), o que foi consignado expressamente no acórdão embargado.

3.2. Constou expressamente no acórdão que as normas estaduais relacionadas à Defensoria Pública não afastam a aplicação da conclusão veiculada no tema de repercussão geral nº 1.002 do STF.

3.3 A
oposição dos declaratórios com o propósito de prequestiona
mento
somente se justif
ica quando a decisão for omissa a respeito d
e matéria a ser tratada em recurso vertical.

N
ão há lógica alguma
em provocar o órgão julgador a manifestar-se sobre ponto ou questão a respeito das quais já
se
tenha referido ou sobre matérias que não interessam à controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa no valor de R$ 1.518,00 com base no art. 80, VII e 81, §2º do CPC.